Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725620-69.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA GUEDES SANTANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILMA GUEDES SANTANA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702919-60.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 98814558 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, admitindo a necessidade de limitação temporal da condenação imposta no título executivo judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para o fim de reconhecer o excesso de execução. Em suas razões recursais, a exequente sustenta não estar configurado o excesso de execução alegado pelo executado, uma vez que, na fase de conhecimento, teria sido afastada qualquer limitação temporal para fins de ressarcimento do montante cobrado indevidamente a título de contribuição previdenciária. Aduz, ainda, que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau representa afronta à coisa julgada. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja integralmente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL. Verifico que a agravante não postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora